Tribunal: TJDFT
Processo: 0723710-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
D E S P A C H O Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, querendo, complementar a manifestação de ID 49060009, com cópias dos documentos necessários para o processamento da ação de revisão criminal. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora